Tribunal: TJBA
Processo: 8010961-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010961-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WME PREMOLDADOS LTDA Advogado(s): RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES AGRAVADO: NOVA LAPA SOLAR S.A. Advogado(s):CELSO LUIZ DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. NATUREZA OBRIGACIONAL DA DEMANDA. FORO CONTRATUAL VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Bom Jesus da Lapa/BA, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual., que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Salvador/BA, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda possui natureza de direito real imobiliário, atraindo a competência absoluta do foro da situação do imóvel, conforme o art. 47 do CPC; e (ii) verificar a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro constante do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando a decisão recorrida for suscetível de causar inutilidade à futura apelação, como no caso de decisões que reconhecem a incompetência do juízo. O contrato impugnado constitui cessão de uso de unidade imobiliária para implantação de empreendimento solar, conferindo à empresa cessionária apenas posse direta e precária, sem transferência de domínio ou constituição de direito real sobre o bem. A pretensão deduzida na ação originária — rescisão contratual e restituição do imóvel livre de construções — é de natureza obrigacional, com efeitos possessórios, não se enquadrando no conceito de direito real imobiliário que atrairia a aplicação do art. 47 do CPC. Por se tratar de relação contratual entre empresas, com plena capacidade jurídica e econômica, e inexistindo elementos que indiquem abusividade na estipulação do foro, a cláusula de eleição constante da cláusula 5.2 do contrato mostra-se válida, nos termos do art. 63 do CPC. A ausência de relação de consumo, de hipossuficiência ou de vícios na formação da cláusula contratual reforça a eficácia da eleição de foro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de cessão de uso de imóvel é válida quando a demanda possui natureza obrigacional e não versa sobre direito real imobiliário. A competência do foro da situação do imóvel, prevista no art. 47 do CPC, não se aplica às ações fundadas exclusivamente em obrigações contratuais com reflexos possessórios. Em relações contratuais entre empresas, a eleição de foro prevalece quando não demonstrada abusividade ou violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 63 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no RMS 70069/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, j. 25.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010961-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WME PREMOLDADOS LTDA e como agravada NOVA LAPA SOLAR S.A.. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA